Tribunal: TJMT
Processo: 0010319-77.2019.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010319-77.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON COSTA RODRIGUES - CPF: 061.848.181-80 (APELANTE), CRISTIANE COSTA RESSURREIÇÃO - CPF: 057.924.561-60 (APELANTE), JOAO PAULO DA COSTA VENTURA - CPF: 031.935.251-03 (APELANTE), LUCAS GUIMARÃES ROBERTO - CPF: 037.555.291-06 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), MATEUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 067.090.851-71 (APELANTE), EVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), Carina Cristina Ferreira Saldanha (ASSISTENTE), Lycinei de Souza Perne (ASSISTENTE), Orlando Alves Santos (ASSISTENTE), CRISTIANE COSTA RESSURREIÇÃO - CPF: 057.924.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON COSTA RODRIGUES - CPF: 061.848.181-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE LUCAS GUIMARÃES E DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
.
PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA
DOMICILIAR
. INOCORRÊNCUA. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÕES.
COAUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL.
RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUARTO APELANTES DESPROVIDOS.
RECURSO
DO TERCEIRO APELANTE
PROVIDO
PARCIALMENTE. EXTENSÃO DE OFÍCIO AOS DEMAIS APELANTES E CORRÉU
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de a
pelações criminais interpostas contra sentença que condenou
os apelantes
pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo o
primeiro e segundo

à pena de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado, o
terceiro

à
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
quarto

à
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

II. Questão em discussão

2. Há
cinco
questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca e apreensão domiciliar por ausência de justa causa; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para manter as condenações por tráfico de drogas; (
iii
) determinar se é possível a desclassificação da conduta de um dos apelantes para posse para uso próprio
;
(
iv
)
analisar a proporcionalidade no aumento da pena-base pela quantidade de droga apreendida e, (v)
verificar a
possibilidade de
incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar possui justa causa, pois foi precedida de denúncia específica, vigilância contínua e verificação de movimentação típica de tráfico de drogas, o que constitui fundadas razões para ingresso no domicílio.

4. A materialidade do delito está comprovada pela apreensão e laudo de aproximadamente 5,088 kg de maconha, distribuíd
os
em tabletes, acondicionad
os
de modo típico para comercialização.

5. A autoria se demonstra por meio de provas testemunhais firmes dos policiais, coerentes com os demais elementos dos autos, revelando a atuação coordenada entre os réus, cada um com papel específico na logística do tráfico.

6. As conversas extraídas dos celulares dos apelantes corroboram o ajuste prévio entre os envolvidos para buscar
, transportar
e distribuir a droga, evidenciando organização e divisão de tarefas.

7. A tentativa de desclassificação da conduta de um dos apelantes para posse para uso pessoal não se sustenta, diante da quantidade de droga, modo de acondicionamento e ausência de prova que indique destinação exclusiva ao consumo próprio.

8.
A exasperação da pena-base em
2
(
dois
) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal,
ou seja, na fração de 1/2 (metade),
com fundamento na quantidade de droga apreendida, revela-se desproporcional, diante da apreensão de
5.088kg (cinco quilos e oitenta e oito gramas)
de maconha,
droga de menor ofensividade em comparação com outros entorpecentes e
sem caráter excepcional que justifique majoração superior a 1/6. A jurisprudência da própria Câmara admite, em casos de apreensões similares, a elevação da pena-base no patamar mínimo de 1/6, o que autoriza a readequação da
reprimenda basilar.

9
. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) é inviável quando
demonstrado que
os réus integra
va
m estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas entre os envolvidos, o que revela dedicação à atividade ilícita e afasta o perfil de pequeno traficante eventual exigido para o benefício, independentemente da primariedade.

10
.
Diante da identidade fático-jurídica entre os corréus, inclusive os que não recorreram, é cabível a extensão, de ofício, dos efeitos da decisão que readequou a pena de um dos
apelantes
, com fundamento no art. 580 do CPP.

V. Dispositivo

1
1
.
Recursos interpostos pelo primeiro, segundo e quarto apelantes desprovidos e recurso do terceiro apelante provido parcialmente para redimensionar sua pena, com extensão, de ofício, da readequação da reprimenda aos corréus
, em consonância parcial com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1.

A entrada em domicílio é válida quando precedida de denúncia específica, vigilância e
constatação de elementos objetivos que indiquem a ocorrência de tráfico de drogas.

2.
A atuação conjunta e coordenada de agentes em diferentes etapas da cadeia do tráfico, com clara divisão de tarefas, caracteriza organização criminosa e dedicação à atividade ilícita.

3.
O aumento da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida deve observar a proporcionalidade e a natureza do entorpecente, sendo razoável a fração de 1/6 para cerca de 5 kg de maconha.

4.
A configuração de esquema de tráfico estruturado, com funções específicas atribuídas aos réus, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

5.
A extensão dos efeitos de decisão benéfica alcança corréus não recorrentes quando demonstrada identidade fático-jurídica, nos termos do art. 580 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010319-77.2019.8.11.0002

APELANTE: JOAO PAULO DA COSTA VENTURA, LUCAS GUIMARÃES ROBERTO, MATEUS FERREIRA DA SILVA, EVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a pelaç ões c rimina is interposta s

por

EVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR,

MATEUS FERREIRA DA SILVA, LUCAS GUIMARÃES ROBERTO

e JO
Ã
O PAULO DA COSTA VENTURA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
que
, nos autos de ação penal,
os
condenou
por tráfico de drogas, sendo o
primeiro e segundo

à pena de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado, o
terceiro

à
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o
quarto
,

à
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Em suas razões recursais, os apelantes
JO
Ã
O PAULO DA COSTA VENTURA e MATEUS FERREIRA DA SILVA

sustentam
que
: 1)
não há provas
do envolvimento
de JOÃO PAULO no tráfico de drogas
e,
2) MATEUS FERREIRA DA SILVA seria apenas usuário de drogas
.

Pede
m
a absolvição de JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA e
a desclassificação

d
a conduta

de MATEUS FERREIRA DA SILVA
para posse de drogas para consumo pessoal
(ID
286742030
).

O apelante
LUCAS GUIMARÃES ROBERTO
, por sua vez,
suscita, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar,
sob o argumento de que teria
decorrido exclusivamente de informações anônimas.

No mérito,
alega
:
1)
insuficiência probatória; 2)
desproporcionalidade na exasperação da pena-base em
1/2 (metade)
pela quantidade d
e
droga apreendida e, 3) preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja reconhecida

a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar e
absolvido
ou,
subsidiariamente,
caso mantida a

condenaç
ão
,
reduzida a pena
(ID
286742034
).

O apelante
EVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR

sustenta insuficiência probatória para sua condenação, afirmando que não há elementos concretos a comprovar, de forma inequívoca, sua participação no tráfico
.

Pede o provimento para que seja absolvido
(ID
286742036
).

A
2
ª
Promotoria de Justiça Criminal de
Várzea Grande
pugn
ou
pelo
desprovimento do
s
apelo
s
(
ID
’s

286742038, 286742039 e 286742040
).

A i.
14ª

Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, também

exarou parecer
pelo desprovimento
do
s
recurso
s

(
Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça -
ID
295274354
)
.

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE
DAS PROVAS
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

A
D
efesa
de
LUCAS GUIMARÃES ROBERTO

suscita nulidade das provas obtidas na busca e apreensão
realizada
na residência do apelante, sob o argumento de que a diligência teria se originado exclusivamente de denúncia anônima, sem prévia autorização judicial.

Sem razão.

Do conjunto probatório extrai-se que o ingresso no domicílio do apelante
LUCAS GUIMARÃES ROBERTO

foi precedido de diligências contínuas e coordenadas, iniciadas em 20
.
5
.
2019, quando os investigadores
de polícia
Elton Nogueira Barbosa e Adão José dos Santos receberam informações de que
o corréu
Cleyton Costa Rodrigues
se deslocava
, em ônibus da Viação Trans Jaó, de Pontes e Lacerda/MT para Várzea Grande/MT, a fim de adquirir entorpecentes.

Realizada vigilância na rodoviária de Várzea Grande, os agentes visualizaram Cleyt
on
desembarcando e ingressando em um veículo Renault Sandero conduzido por JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA, que o levou até a residência de LUCAS GUIMARÃES ROBERTO, no bairro Jardim Imperial.

No dia seguinte
[
21
.
5
.
2019
]
, a equipe retomou o monitoramento e constatou intensa movimentação no imóvel: chegada de EVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, que usava tornozeleira eletrônica e pilotava motocicleta Honda CB
Twister
vermelha, placas QCT 2471; entrada de MATEUS FERREIRA DA SILVA e, posteriormente, a saída deste
,
carregando sacola da marca “Havaiana”, deslocando-se até a rodoviária de Cuiabá, onde embarcou em ônibus intermunicipal.

No final da tarde, JOÃO PAULO retornou à casa de LUCAS e conduziu Cleyt
on
até a rodoviária de Várzea Grande. Abordados no local, foram encontrados
3 (três)
tabletes de maconha na mochila de Cleyt
on
.

Em diligência simultânea, outra equipe interceptou MATEUS, encontrando meio tablete de maconha em sua posse.

Diante da
s
apreens
ões
de droga e do estado de flagrância de crime permanente, os policiais ingressaram na residência de LUCAS, onde localizaram pequenas porções de maconha.

Esse encadeamento de eventos evidencia que a busca domiciliar não decorreu de ato aleatório ou mera suspeita subjetiva, mas de fundadas razões concretas, confirmadas por prévio monitoramento, observação direta de condutas típicas de tráfico e apreens
ões
de entorpecentes
em um primeiro momento
, nos termos dos arts. 240, § 1º, e 244 do CPP.

Com efeito, o
c. STJ já assentou que:

“(...) A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida quando justificada por flagrante delito, confirmado por monitoramento prévio. (...)”
(
AgRg no HC 988049/SP
– Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 12.5.2025)

Assim
, s
opesadas a natureza permanente do

tráfico de drogas

e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais
,
não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de
traficância
.

Ante o exposto
,
PRELIMINAR
REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

(RELATOR)
.

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 10319-
77.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 20 de maio de 2019, investigadores de polícia civil, lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, teriam recebido a informação de que um indivíduo identificado por "
Cleytinho
" residente e domiciliado em Pontes e Lacerda/MT, deslocaria de ônibus intermunicipal, através da empresa de transporte denominada "Jaó", com destino a rodoviária de Várzea Grande/MT, onde chegaria por volta das 21h30min, a fim de adquirir droga e transportá-la até aquele Município.

2) Infere-se que, as informações, também, davam conta que no momento em "
Cleytinho
" chegasse à rodoviária em Várzea Grande/MT, seria abordado por um indivíduo, o qual lhe conduziria até a uma residência particular, na qual a droga seria adquirida. Diante das informações, foram designadas equipes operacionais da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, para apurar a denúncia.

3) No local, as equipes permaneceram em vigilância, em pontos estratégicos, e aguardaram a chegada do ônibus da empresa Jaó, partindo de Pontes e Lacerda/MT, com destino a Várzea Grande/MT, instante em que presenciaram o momento em que o ora denunciado CLEYTON COSTA RODRIGUES desceu do veículo, manuseando o aparelho celular e caminhando em direção a via pública, na qual permaneceu até a chegada de um veículo Renault Sandero, placas QNZ 8224, conduzido pelo
denunciado JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA, sendo que após estabelecerem contatos, visual e verbal, CLEYTON adentrou no veículo e deslocaram-se até a residência localizada na rua Polônia, quadra 14, n° 08, Jardim Imperial, ainda, em Várzea Grande.

4) E dos autos, que ao chegarem ao endereço supramencionado, o denunciado CLEYTON adentrou o imóvel,
enquanto que
o denunciado JOÃO PAULO tomou rumo ignorado. Porém, alguns minutos mais tarde JOÃO PAULO retornou ao local, estacionou o veículo Renault Sandero em frente o imóvel e, também. adentrou a residência, na qual permaneceu por alguns minutos. As equipes policiais permaneceram em campana nas proximidades da residência até um horário razoável e em seguida encerraram as investigações.

5) Consta que, no dia 21 de maio de 2019, no período matutino, as equipes policiais retornaram ao local e deram continuidade ao monitoramento. Foi constatada grande movimentação no imóvel perpetrada pelo denunciado EVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, condutor da motocicleta Honda CB Twister, cor vermelha, placas QCT 2471 e, também, pelos denunciados MATEUS FERREIRA DA SILVA e LUCAS GUIMARÃES ROBERTO, sendo que este foi identificado como sendo o proprietário do imóvel.

6) No final da tarde, a equipe visualizou, que o denunciado MATEUS FERREIRA DA SILVA, saiu da residência trajando
bné
e camiseta preta, portando uma sacola nas mãos escrita Havaiana, e deslocou-se 'até a rodoviária de Cuiabá, o qual foi acompanhado por uma das equipes, que constatou que ele embarcou em um ônibus da empresa Viação Juína, com destino a Comodoro/MT.

7) Nesse interim, o denunciado JOÃO PAULO retornou ao imóvel localizado no bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande/MT, onde buscou o denunciado CLEYTON e juntos seguiram em direção à
rodoviária de
Várzea
Grande/MT. Foi procedida a abordagem dos denunciados JOÃO PAULO e CLEYTON e encontrados numa mochila em poder
deste 03 (três)
tabl
e
tes
de maconha.

8) Em continuidade à diligência, a equipe que acompanhou o denunciado Mateus à rodoviária de Cuiabá, repassou a informação de que o ônibus da empresa Viação Juína, placas QBF 7573, no qual o denunciado
Mateus embarcara, passaria na rodoviária de Várzea Grande. Dessa forma, quando o
ôhibus
estacionou na rodoviária em Várzea Grande/MT, foi procedida a abordagem do denunciado MATEUS FERREIRA DA SILVA e localizados dentro da sacola com o escrito Havaianas 01 tablete e 1⁄2/ de maconha.

9)
Nesse comenos
, as equipes retornaram à residência localizada na rua Polônia, quadra 14, n° 08, bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande, e procederam a abordagem dos denunciados CRISTIANE DA COSTA RESSUREIÇÃO e LUÇAS GUIMARÃES ROBERTO,
enquanto que
denunciado EVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, ao visualizar a presença da guarnição policial, logrou êxito em empreender fuga, tomando rumo ignorado, deixando pata
trás
a motocicleta Honda CB Twister, cor vermelha, placas QCT 2471.

10) Em buscas no interior do imóvel, foi apreendida uma bolsinha de mão, na qual foram encontradas pequenas porções de maconha. Há a informação de que a residência localizada na rua Polônia, quadra 14, n° 08, bairro Jardim Imperial. em Várzea Grande, é utilizada pelos denunciados como centro de distribuição de drogas para Várzea Grande e para os demais municípios do interior do Estado de Mato Grosso e, ainda, que a denunciada CRISTIANE, residente do município de Lucas do Rio Verde, também, estava no imóvel para adquirir substância entorpecente e em seguida transportá-la até a sua cidade
. (...)
”
(ID
286741479 – fls. 14/18
).

Após a instrução criminal, o juízo singular condenou
EVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR,

MATEUS FERREIRA DA SILVA, LUCAS GUIMARÃES ROBERTO e JOAO PAULO DA COSTA VENTURA por tráfico de drogas, sendo o
primeiro e segundo

à pena de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado, o
terceiro

à
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o
quarto
,

à
pena de

8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial fechado
.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, postulando, no mérito,
inicialmente, conforme relatado, a
s
absolviç
ões
e/ou desclassificação.

Dito isso,
passo
à
análise dos pleitos absolutório
e
desclassificatório do delito de tráfico de drogas.

A
materialidade
delitiva resultou comprovada pelo
termo de exibição e apreensão e laudo de entorpecent
e,
que
atesta
ra
m a apreensão de
5.088 kg (cinco quilos e oitenta e oito gramas)
de maconha
.

A autoria também foi solidamente demonstrada.

Os policiais civis Elton Nogueira Barbosa e Adão José dos Santos, em juízo, prestaram depoimentos firmes, coesos e harmônicos, detalhando as diligências de monitoramento e a dinâmica dos fatos, desde a chegada d
o corréu Cleyton
Costa Rodrigues
a Várzea Grande até as abordagens em rodoviárias e a busca domiciliar.

No mesmo sentido, o corréu Cleyton confessou
, na fase judicial,
que efetivamente se deslocou a Várzea Grande para adquirir drogas, tendo pernoitado na residência de
LUCAS
e sido transportado por
JOÃO PAULO
até
à
rodoviária, onde acabou preso com os entorpecentes.

Essa confissão corrobora os relatos policiais e reforça o contexto probatório que vincula os apelantes ao tráfico.

Da prova oral colhida e dos elementos documentais constantes dos autos, evidencia-se o envolvimento dos apelantes nos seguintes termos:

-
JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA
foi o
responsável pelo transporte de Cleyt
on
, conduzindo-o da rodoviária até a residência de LUCAS GUIMARÃES ROBERTO e, no dia seguinte, novamente à rodoviária, quando houve a apreensão de três tabletes de maconha
;

-
EVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR compareceu ao imóvel monitorado

conduzindo motocicleta Honda CB
Twister
vermelha
,
placas QCT-2471,
sendo o
responsável por entregar
o
entorpecente a MATEUS, logrando evadir-se na ocasião da abordagem,
deixando para trás
o veículo
;

-
MATEUS FERREIRA DA SILVA ingressou no imóvel e, em seguida, saiu portando sacola da marca “Havaiana”, sendo abordado em rodoviária com
meio tablete de maconha

em sua posse, evidenciando a destinação da droga ao transporte intermunicipal
e,

-
LUCAS GUIMARÃES ROBERTO
era o
proprietário do imóvel utilizado como ponto de apoio logístico, onde se constatou intensa movimentação
dos réus
e a localização de pequenas porções de maconha, circunstâncias que demonstram a relevância de sua colaboração para a empreitada criminosa
.

Por sua vez, a
s versões defensivas apresentadas não merecem credibilidade.

No caso de
LUCAS
, a alegação de que apenas teria acolhido Cleyton
em sua residência
, a pedido de
EVALDO
, sem ter conhecimento do propósito da viagem,

cai por terra diante de sua própria declaração extrajudicial, na qual reconheceu saber que Cleyton viera à cidade para comprar drogas, além de ter sido desmentido pelo próprio
EVALDO
, que negou ter feito tal pedido.

Ademais, a narrativa de que teria saído

cedo
para o trabalho e não mais retornado até a noite
,
foi infirmada
por EVALDO
,
que relatou
sua permanência no imóvel ao longo do dia.

Soma-se a isso a declaração de Cleyton, que afirmou ter passado na casa de
LUCAS
antes de ir para a rodoviária, ocasião em que este lhe indagou sobre eventual problema com a mochila.

Quanto a
JOÃO PAULO
, igualmente não prospera a tese de que teria atuado apenas como motorista de aplicativo, sem qualquer ciência da empreitada.

Os investigadores de polícia relataram, de forma consistente, que
JOÃO PAULO
esteve diversas vezes na casa de
LUCAS
no dia do flagrante, tendo inclusive ingressado no imóvel antes de conduzir Cleyton à rodoviária, onde foram surpreendidos com os entorpecentes.

No tocante a
EVALDO
, sua negativa em juízo também se mostrou contraditória com os relatos prestados na fase inquisitorial, em que admitiu ter estado na residência de
LUCAS
em diferentes horários do dia do flagrante, utilizando-se inclusive da motocicleta para pequenas saídas, retornando depois ao local, de onde tentou fugir com a chegada da polícia.

Além
disso
, os laudos periciais de aparelhos celulares (
IDs
144031997, 144032000, 144032005, 144032009, 144032030 e 144032036) revelam
diálogos que confirmam o ajuste prévio entre os réus, indicando que MATEUS FERREIRA DA SILVA e
o corréu
Cleyt
on
deslocaram-se a Várzea Grande mediante pagamento, com a finalidade de adquirir drogas para posterior transporte a Pontes e Lacerda/MT e Comodoro/MT, em articulação com os demais
acusados
.

Na essência, como bem
destacou o juízo singular, na sentença:

“
O
s acusados Lucas, Evaldo e João Paulo forneceram a substância aprendida com os coacusados Cleyton e Mateus para comercialização ilícita, com participação de todos.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte dos réus.”

(ID
286742011
)

Esse conjunto probatório, analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para a manutenção da condenação.

Cumpre salientar que a
significativa quantidade
de droga apreendida
[
mais de 5 kg
]
, o acondicionamento em tabletes e a dinâmica do transporte intermunicipal evidenciam finalidade mercantil, sendo absolutamente incompatíveis com o consumo pessoal.

Não prospera, ademais, a alegação defensiva de que o apelante
MATEUS
seria mero usuário, pois competia à Defesa comprovar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio, ônus do qual não se desincumbiu.

O simples argumento, desacompanhado de elementos concretos, não se sobrepõe ao robusto acervo probatório que evidencia a destinação mercantil do entorpecente, especialmente porque, como já assentado, a condição de usuário não exclui a responsabilidade penal pelo tráfico, conforme o Enunciado Criminal nº 3
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste e. Tribunal e a jurisprudência consolidada sobre a figura do “usuário-traficante”
(TJMT, AP N.U 0011751-16.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 31.10.2023).

Diante disso, a responsabilização penal de todos os apelantes pelo crime de tráfico de drogas deve ser preservada, afastando-se os pleitos absolutório e desclassificatório.

Em relação
à

dosimetria,
o
apelante LUCAS GUIMARÃES ROBERTO
alega que a pena-base teria sido exasperada de forma desproporcional em razão da quantidade de droga apreendida.

Vejamos.

Na primeira fase, o juízo singular fixou a
reprimenda basilar
em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
750 (setecentos e cinquenta) dias
-
multa
,
aplicando a fração de 1/2 (metade), em razão da apreensão de 5.088kg (cinco quilos e oitenta e oito gramas)
de maconha.

Embora a quantidade de droga apreendida seja considerável, esta não ostenta caráter excepcional a ponto de justificar majoração mais gravosa, especialmente se considerada a menor ofensividade da maconha em comparação a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína
, por exemplo
.

Nessa linha, ponderando que se trata de pouco mais de 5 (cinco) quilos de maconha, entendo proporcional a adoção da fração mínima de 1/6 (um sexto), suficiente para refletir a maior censurabilidade da conduta sem implicar rigor excessivo.

Em casos de apreensões semelhantes, esta e. Câmara entendeu ser proporcional a elevação da pena basilar no patamar mínimo:

“(...) A apreensão considerável de maconha [aproximadamente 4kg - quatro quilos] não constitui elementar do tipo penal, a justificar a exasperação da pena basilar em 10 (dez) meses acima do mínimo legal. (...)”
(TJMT, AP N.U 0012524-58.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Marcos Machado – 13.3.2019)

“(...) A quantidade de maconha apreendida – mais de 4kg – justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. (...)”
(TJMT, AP N.U 1000731-30.2024.8.11.0042 – Relator: Des. Marcos Machado – 3.2.2025)

Portanto, redimensiono a pena-base d
o
apelante para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase,
inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes
a serem consideradas
, transformo a pena basilar em provisória, qual seja,
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causa

causas de aumento.

Em relação
ao tráfico privilegiado, observa-se que o juiz
a quo
não
reconheceu a
referida causa de diminuição
ao apelante
LUCAS GUIMARÃES ROBERTO
por entender que ele
se dedica
va
às atividades criminosas.

De fato,
as provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstram que LUCAS GUIMARÃES ROBERTO estava voltado à prática do tráfico de drogas, atuando de forma coordenada com outros indivíduos.

A própria organização do esquema, envolvendo múltiplas pessoas em diferentes funções
[
fornecimento, armazenamento
, transporte e
venda
]
,
evidencia profissionalismo e habitualidade na prática delitiva.

Como já
reconhecido
na análise dos pleitos absolutório e desclassificatório
,
LUCAS, proprietário do imóvel, cedia sua residência como ponto de apoio para
armazenamento e
preparação da droga, enquanto os demais réus desempenhavam as tarefas de logística e transporte do entorpecente
.

Essa divisão de tarefas e a coordenação estável da mercancia ilícita demonstram que o réu não se enquadra no perfil do pequeno traficante eventual, mas sim de alguém inserido em atividade criminosa estruturada, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse sentido:

“(...) 7. A não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi justificada pela habitualidade criminosa do paciente, que possuía estrutura organizada para o tráfico, com divisão de tarefas entre os envolvidos, circunstância que inviabiliza a redução da pena. (...)”
(
STJ,
AgRg no HC 963044/SP
– Relatora: Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 25.2.2025)

“
(...)
A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado não é possível, dada a vinculação dos apelantes com atividade criminosa
estruturada e habitual.

(...)
”

(
TJMT,
AP
N.U 0000509-19.2017.8.11.0109
– Relator: Des. Jones
Gattas
Dias –
Terceira Câmara Criminal
– 21.7.2025)

Logo
, revela-se inaplicável o tráfico privilegiado.

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva de
LUCAS GUIMARÃES ROBERTO
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, conservado o regime inicial semiaberto
ante a pena imposta – inferior a oito anos –, primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2º, “b”, § 3º).

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que os
demais apelantes

não formularam insurgência específica contra a dosimetria das penas
, ao passo que o corréu Cleyton Costa Rodrigues sequer recorreu da sentença.

Todavia, estando em idêntica situação fático-jurídica à do apelante LUCAS GUIMARÃES ROBERTO, cuja reprimenda foi readequada, impõe-se, por força do princípio da isonomia e da aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da presente decisão também a eles.

Dessa forma, passa-se à readequação das penas-base dos corréus remanescentes, nos mesmos parâmetros adotados em relação a LUCAS GUIMARÃES ROBERTO, assegurando-se uniformidade e proporcionalidade no tratamento sancionatório.

A
pelante
JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA

Na primeira fase, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ao
considerar
os maus antecedentes e a apreensão de aproximadamente 5kg de maconha.

No ponto,
procedo à
read
e
qu
ação
a fração relativa à quantidade
de droga
para 1/6 (um sexto), visto que,
embora significativa, não ostenta caráter excepcional a justificar o acréscimo de 1/2 (metade)
,
notadamente em se tratando de
maconha,
entorpecente de menor potencial lesivo se comparado à cocaína.

Por outro lado, subsiste a valoração negativa dos maus antecedentes (art. 59, CP), a demandar acréscimo autônomo
, também na fração de 1/6 (um sexto).

Com isso,
redimensiono
a pena-base para 6
(seis)
anos e 8
(oito)
meses
de reclusão e
666
(seiscentos sessenta e seis)
dias-multa
.

Na segunda fase,
ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes, torna-se
provisória
a pena
de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento
ou diminuição.

Registre-se que a minorante do tráfico privilegiado não se mostra aplicável a
JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA
, por ser portador de maus antecedentes, não preenchendo, assim, os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal (TJMT, AP
N.U 1024848-13.2021.8.11.0003
– Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro –
Segunda Câmara Criminal
– 18.6.2025).

Não bastasse,
como já exposto na
dosimetria antecedente
, o esquema revelava divisão de tarefas, ponto de apoio logístico e coordenação da
traficância
, o que traduz dedicação à atividade criminosa, incompatível com o redutor.

Consequentemente, totalizo a pena
definitiva de JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos sessenta e seis) dias-multa,
conservado o
regime inicial
fechado
, em razão
dos maus antecedentes e da pena aplicada
(art.
33, § 2º, “b”, do Código Penal)
.

A
pelante
EVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR

Na primeira fase, o juízo singular fixou a reprimenda basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
750 (setecentos e cinquenta) dias
-
multa
,
aplicando a fração de 1/2 (metade),
ao considerar
a apreensão de 5.088kg (cinco quilos e oitenta e oito gramas)
de maconha.

Tal como decidido em relação a LUCAS GUIMARÃES ROBERTO, reputo excessivo o acréscimo na fração de 1/2 (metade), porquanto a quantidade apreendida, embora significativa, não ostenta caráter excepcional a justificar elevação mais gravosa, notadamente em se tratando de entorpecente de menor potencial lesivo se comparado à cocaína.

Assim, readequada a fração de aumento para 1/6 (um sexto), a pena-base passa a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante.

Por outro lado,
incide a agravante da reincidência, devidamente reconhecida na sentença, “
já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito,
pelos crimes roubo majorado e corrupção e menores (art. 157, § 2º, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90) pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal nº 0004818-89.2012.8.11.0002), à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 04 de março de 2015 (Processo Executivo de Pena n. 0022249-11.2015.8.11.0042 –

Código: 6815074 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT)”
(
sic
).

Assim, aplicada a fração
paradigma
de 1/6 (um sexto),
torno provisória a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento
ou diminuição.

Atente-se que a minorante do tráfico privilegiado se revela inaplicável, uma vez que a reincidência obsta o reconhecimento do benefício (TJMT, AP
N.U 1015491-07.2024.8.11.0002
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –
Primeira Câmara Criminal
– 16.5.2025).

Outrossim,
como já assentado ao apreciar
a
situação de LUCAS,
o
quadro probatório evidencia organização e divisão de tarefas (ponto de apoio domiciliar, transporte e logística coordenada para remessa a outras cidades), o que traduz dedicação à atividade criminosa, incompatível com o redutor.

Por efeito, totaliz
o
a pena definitiva de EVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
mantido o
regime inicial
fechado
, em razão da
reincidência e da pena aplicada
(art.
33, § 2º, “b”, do Código Penal)
.

A
pelante MATEUS FERREIRA DA SILVA

Na primeira fase, o juízo singular fixou a reprimenda basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
750 (setecentos e cinquenta) dias
-
multa
, ou seja, n
a fração de 1/2 (metade),
ao considerar
a apreensão de 5.088kg (cinco quilos e oitenta e oito gramas)
de maconha.

Porém
,
como decidido em relação a
LUCAS GUIMARÃES ROBERTO, esse patamar mostra-se desproporcional, já que, embora a quantidade seja
significativa
, não se trata de volume extraordinário capaz de justificar majoração tão acentuada.

Ademais, a maconha, pela sua natureza, apresenta potencial lesivo inferior em relação a entorpecentes de maior nocividade, como a cocaína e o crack.

Diante disso
,
impõe-se a redução do incremento para a fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase,
inexiste
circunstância atenuante a ser considerada.

No entanto
,
incide a agravante da reincidência, devidamente reconhecida na sentença, “
j
á que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do Código Penal) pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (Ação Penal nº 0007901-35.2016.8.11.0015), à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado em 22 de maio de 2017 (Processo Executivo de Pena n. 2000030-18.2019.8.11.0013 – Código: 7005770 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT)
”
(
sic
).

Destarte
, aplica
ndo
a fração
paradigma
de 1/6 (um sexto),
a pena provisória resulta em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento
ou diminuição.

Ressalte-se que a benesse do tráfico privilegiado não pode ser aplicada, haja vista a reincidência do apelante, circunstância que, por si só, impede o reconhecimento da minorante
(TJMT, AP
N.U 1015491-07.2024.8.11.0002
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –
Primeira Câmara Criminal
– 16.5.2025).

Ademais,
como já assentado ao apreciar
a
situação de LUCAS, o acervo probatório confirma que o réu integrava um esquema estruturado de divisão de tarefas voltado à mercancia ilícita, o que

revela dedicação à atividade criminosa e reforça a inaplicabilidade do redutor.

Por conseguinte
, totaliz
o
a pena definitiva de
MATEUS FERREIRA DA SILVA
em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
mantido o
regime inicial
fechado
, em razão da
reincidência e da pena aplicada
(art.
33, § 2º, “b”, do Código Penal)
.

C
orréu Cleyton Costa Rodrigues

Na primeira fase, o juízo singular fixou a reprimenda basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
750 (setecentos e cinquenta) dias
-
multa
, ou seja, n
a fração de 1/2 (metade),
ao considerar
a apreensão de 5.088kg (cinco quilos e oitenta e oito gramas)
de maconha.

Todavia
,
como decidido em relação a
LUCAS GUIMARÃES ROBERTO, esse patamar mostra-se desproporcional, já que, embora a quantidade seja
significativa
, não se trata de volume extraordinário capaz de justificar majoração tão acentuada.

Ademais, a maconha, pela sua natureza, apresenta potencial lesivo inferior em relação a entorpecentes de maior nocividade, como a cocaína e o crack.

Diante disso
,
impõe-se a redução do incremento para a fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, na fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Ausentes circunstâncias agravantes, torno provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

No que tange ao tráfico privilegiado,
como já assentado ao apreciar
a
situação de LUCAS, o acervo probatório confirma que o réu integrava um esquema estruturado de divisão de tarefas voltado à mercancia ilícita, o que

revela dedicação à atividade criminosa e reforça a inaplicabilidade do redutor.

Desse modo, totalizo a pena definitiva de
Cleyton Costa Rodrigues em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conservado o regime inicial semiaberto
ante a pena imposta – inferior a oito anos –, primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2º, “b”, § 3º).

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame
e,
no mérito,
em dissonância parcial com o parecer ministerial,
julgo
:

1
)
DESPROVIDOS
os recursos
interpostos pelos apelantes
JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA
,
EVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR
e
MATEUS FERREIRA DA SILVA
;

2
)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso

do apelante
LUCAS GUIMARÃES ROBERTO

para readequar sua pena a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, conservado o regime inicial semiaberto.

DE OFÍCIO
,
determino a
read
e
qu
açã
o

d
as penas
dos demais apelantes e do corréu
,
em razão da identidade fático-jurídica (art. 580 do CPP), nos seguintes termos:

a)

JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA
para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado;

b
) EVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR
para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado;

c
) MATEUS FERREIRA DA SILVA
para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

d
) CLEYTON COSTA RODRIGUES
para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025